Tribunal: TJMT
Processo: 0002658-20.2019.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002658-20.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA LEONILDA AGUIAR - CPF: 029.628.261-80 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), WESLLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 495.856.748-82 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 495.856.748-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - MARIA LEONILDA AGUIAR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUCA E APREENSÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS –
3.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PRESENÇA DE
ANIMUS

ASSOCIATIVO
HABITUAL – APELANTE UTILIZAVA SUA RESIDÊNCIA COMO DEPÓSITO DE DROGAS E ARMAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – ERA A RESPONSÁVEL POR ANGARIAR ADOLESCENTES PARA O CRIME –
4.
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE TRÊS AÇÕES AUTONOMAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas é permanente; ou seja, a consumação prolonga-se no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, é prescindível ordem judicial para o ingresso em seu domicílio.

2. A condenação por participação em organização criminosa torna inconteste o envolvimento da recorrente nas atividades ilícitas, sendo condição impeditiva da aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

3. Demonstrado por meio do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatório policial e da prova oral judicial a configuração de associação permanente e duradoura da apelante para praticar diversos delitos como tais como tráfico, roubo e porte de armas, recrutando menores para “batizá-los” na facção denominada “Comando Vermelho”, tem-se ao caso em questão clara configuração do crime de organização criminosa.

4. Agiu de forma acertada o juízo sentenciante, visto que a apelante mediante mais de uma ação praticou os crimes de porte de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa, tratando-se de delitos de naturezas diversas, os quais resultam de desígnios autônomos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MARIA LEONILDA AGUIAR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Maria Leonilda Aguiar
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0002658-20.2019.8.11.0011
, Código: 271601, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos
2°, §2° e §4°, inciso I, da Lei n° 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
(Id.

74097025).

Inconformada, a apelante pleiteia preliminarmente a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão domiciliar não autorizada. No mérito, requer a absolvição do crime de organização criminosa, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja a aplicação do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como o afastamento do concurso material (Id. 74097030).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 74097041).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 78024467).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021